Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746859-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA CRISTINA MOREIRA FLORES DA SILVA AGRAVADO: JOSE ADILSON BARBOZA D E C I S Ã O Compulsando-se os autos, verifica-se que o agravante efetuou o recolhimento do preparo de forma tempestiva, em cumprimento à determinação de ID 21873517. Assim, presente os pressupostos recursais, recebo o presente agravo, nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC. Ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora